Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0708047-83.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA. contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto, considerando o decidido no RE 748.371 (Tema 660), oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no respectivo paradigma (ID 16241659). Sustenta a agravante que nas razões recursais do apelo excepcional, apontou violação ao princípio do duplo grau de jurisdição insculpido nos incisos XXXV, LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal, uma vez que lhe foi exigida a publicação do texto-resposta sem a necessária apreciação da questão controvertida pelo tribunal revisor, o que, no seu entender, implicou em evidente e irreparável prejuízo, tendo em vista que a republicação da reportagem, na hipótese de reforma do julgado, não teria a mesma repercussão e alcance da resposta veiculada. Argumenta que a análise da assinalada vulneração, ao contrário do firmado no precedente, independe de exame de normas infraconstitucionais. Acrescenta que a tese apresentada ultrapassa os limites do processo, mostrando-se relevante sob o ponto de vista social, e, sobretudo, jurídico, porquanto a manutenção do acórdão recorrido, além de convalidar afronta ao postulado do duplo grau de jurisdição, também causa insegurança aos veículos de comunicação, haja vista que a reportagem não excedeu os limites legais. Aduz que a Corte Suprema já reconheceu a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, ao apreciar o RE 662.055 (Tema 837) e o RE 1.075.412 (Tema 995). Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno e pela remessa do processo ao Supremo Tribunal Federal para análise do recurso extraordinário. Contrarrazões (ID 17831010). A insurgência merece ser acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo parcialmente a decisão de ID 16241659, tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ILAÇÃO DEPRECIATIVA. DIREITO DE RESPOSTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. 2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial. Se a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, citada expressamente na matéria jornalística que considera depreciativa à sua imagem, honra e trabalho, não logra êxito ao direito de resposta na via extrajudicial, o ajuizamento de demanda para compelir a empresa jornalística à publicação da resposta mostra-se adequada, necessária e útil para proporcionar a efetiva prestação jurisdicional, não havendo que se falar em falta de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade. 3. O prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 3o da Lei 13.188/2015, relaciona-se à formulação extrajudicial do pedido de direito de resposta. Preliminar rejeitada. 4. A livre manifestação do pensamento e o direito de resposta constituem garantia constitucional e no confronto entre ambos impõe-se observar o teor da notícia, que deve assumir a forma de verdade e autenticidade, sob pena do órgão que a veiculou ser compelido a publicar a informação correta. 5. Se a matéria publicada, ao noticiar decisão judicial, faz ilação depreciativa da situação, sem se revestir do cuidado de ouvir a entidade envolvida e sem revelar respeito ao exercício do direito à informação exata e precisa, cabível o direito de resposta, proporcional ao agravo. 7. Recurso improvido. Mantida a Sentença que rejeita as preliminares suscitadas e julga procedente o pedido para condenar a Ré a publicar a resposta apresentada pela Autora. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos LIV, LV e XXXV, da Constituição Federal, por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob o argumento de que a concessão do direito de resposta é medida excepcional que exige demonstração de ofensa na veiculação de reportagem jornalística, bem como de prejuízo aos direitos personalíssimos do ofendido, a fim de se evitar que a imprensa sofra grave e irreversível lesão à liberdade de expressão; b) artigos 5o e 220, ambos da Carta Magna, afirmando que a matéria publicada não extrapolou nenhum limite legal, tampouco vulnerou qualquer direito da recorrida, uma vez que se limitou a noticiar fato de inegável interesse público, mediante a divulgação de informações verdadeiras. Acrescenta que o texto de resposta se mostra desproporcional à reportagem jornalística veiculada. Sustenta que não cabe a parte recorrida nem ao Judiciário pautar o conteúdo das matérias jornalísticas produzidas e veiculadas pelos meios de comunicação, sob pena de violação ao princípio da liberdade de expressão. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo. II – Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas (RE 662.055/SP, Relator Ministro LUIZ BARROSO, DJ-e de 3/9/2015), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), o STF assentou que: “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet 7795 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 23/4/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, e tendo em vista a ausência de pronunciamento de mérito pela Corte Suprema no citado representativo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019